Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725817-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 74533192) interposto contra decisão interlocutória (ID 74398936) que não conheceu do agravo de instrumento (ID 73363688), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 230395290, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, de no 0700583-89.2025.8.07.0003, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora agravada, em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 222220487, dos autos originais) de inclusão da restrição junto ao Renajud. A decisão embargada não conheceu do recurso por entender que o agravante não acostou os comprovantes de recolhimento das custas ou de documentos que certificassem da hipossuficiência/requerimento necessários para concessão da gratuidade de justiça, solicitados em despacho anterior de ID 73606581. O embargante alega que acostou extrato bancário que demonstrara sua “modesta movimentação bancária (id 74334741), onde consta inclusive, a informação do pagamento de benefício no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), referentes à sua aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”. É o relatório. Decide-se No bojo do despacho (ID 73606581) foi requerido que: (...) para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC1, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a alegada hipossuficiência, anexando documentos que demonstrem e esclareçam a sua atual situação financeira de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil2: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda bruta mensal do seu núcleo familiar, incluindo a sua, do cônjuge e dos dependentes, for igual ou inferior ao valor indicado, apresente os últimos 3 comprovantes de rendimentos ou as últimas 2 declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Receita Federal. 3) Se recebe renda de programas oficiais ou benefícios assistenciais previdenciários mínimos para idosos ou pessoas com necessidades especiais; 4) Se incorrer em despesas extraordinárias com saúde devido a doença ou acidente, ou outras que sejam indispensáveis, temporárias e imprevistas; 5) Caso seja proprietário de um ou mais veículo automotor ou de um ou mais bem imóvel, deve comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, indicando os valores atuais desses bens. 6) Se possui conta(s) bancária(s), cartão(ões) de crédito ou aplicações financeiras, informe a instituição financeira, número e agência de cada um, e apresente extratos dos últimos 3 meses antes da data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença. 7) No caso de estar desempregado(a), deve ser apresentada uma declaração pessoal (assinada pela própria parte e não pelo advogado) que ateste tal condição, sob as penas da lei. É necessário também anexar uma cópia da Carteira de Trabalho ou um documento equivalente que comprove a situação. Observa-se que na relação de documentos são requeridos diversos documentos e o embargante apresentou um mero extrato relativo exclusivamente ao dia 30/06 de ano desconhecido (ID 74334741). A desídia do agravante em atender às determinações judiciais e a precariedade da informação trazida aos autos impõem o não conhecimento do agravo, e, por consequência, a manutenção da decisão e a rejeição dos embargos. Em face do exposto, ante a inexistência de qualquer erro material ou obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada com fulcro no art. 1.022 do CPC, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital